Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato de prestação de serviços referente à instalação de esquadrias que, segundo entende, não foram realizados a contento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação deve receber efeito suspensivo; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial; (iii) analisar se é aplicável a inversão do ônus da prova prevista no CDC; e (iv) verificar se há elementos para reformar a sentença quanto aos vícios no serviço, aos danos alegados, à reconvenção e à sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o pedido de concessão de efeito suspensivo porque os fundamentos do pedido se mostram desconexos com o conteúdo dos autos.
4. Não há cerceamento de defesa. A prova pericial deixou de ser produzida por culpa exclusiva da recorrente, que, devidamente intimada, não recolhe os honorários periciais. A omissão gera preclusão e impede a realização da perícia.
5. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática e não desobriga a recorrente do cumprimento dos ônus processuais, inclusive o pagamento das despesas necessárias à produção da prova.
6. A recorrente não comprova os vícios alegados nem o nexo causal em extensão superior àquela reconhecida pelo juízo de origem. Não há prova que sustente a condenação por danos morais. A reconvenção é mantida diante da ausência de elementos que infirmem a conclusão adotada na sentença.
7. A sentença permanece válida em todos os seus termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, pois está de acordo com a proporcionalidade dos pedidos acolhidos e rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1."A ausência de depósito dos honorários periciais pela parte responsável acarreta preclusão e não configura cerceamento de defesa." 2. "A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e não afasta o dever de a parte cumprir os ônus processuais que lhe incumbem." 3. "O efeito suspensivo ao recurso de apelação exige demonstração de plausibilidade jurídica e risco de dano grave, elementos não presentes no caso."